Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1 - É insuscetível de reforma a decisão que, em liquidação de sentença, homologa os cálculos periciais elaborados em estrita consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo.
2 - O agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra decisões antecedentes, já acobertadas pela preclusão.
3 – É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão (CPC 507).